Tribunal: TJMT
Processo: 1016551-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016551-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Substituição da Pena, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (REU), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (PACIENTE), DAYANE DIAS DA SILVA - CPF: 004.873.301-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E RECEPTAÇÃO - EXECUÇÃO PENAL - DEMORA PARA ANÁLISE DA
CONTINUIDADE DELITIVA, UNIFICAÇÃO DAS PENAS, OUTORGA DE LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO
– PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA, UNIFICAÇÃO DAS PENAS, OUTORGA DE LIBERDADE E SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO - PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS - INFORMAÇÃO DO JUÍZO - CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA SEEU - DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA - ARESTO DO TJMT
- PROCESSO EXECUTIVO - REGULAR TRAMITAÇÃO - ANÁLISE DOS PLEITOS DEDUZIDOS PELO PACIENTE - NECESSÁRIA A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
CLASSIFICAÇÃO COMO PRIORIDADE - RÉU PRESO -

ARESTOS DO TJMT - DESÍDIA JUDICIAL APTA A CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO IDENTIFICADA - MATÉRIAS
PENDENTES DE ANÁLISE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREMISSA DO TJMT -
ORDEM DENEGADA.

Impõe-se o
“conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013).

“Não configurada a desídia ou demora injustificada do Juízo da Execução Penal na apreciação do pedido, inexiste constrangimento ilegal.”
(TJMT, HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000)

O
s pleitos deduzidos neste HC [
reconhecimento da continuidade delitiva, unificação das penas, outorga de liberdade e substituição da pena de reclusão por detenção] exigem aferição da situação fático-jurídica do paciente e
encontram-se pendentes de análise pelo Juízo da Execução Penal
, de modo que a apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
“supressão de instância”
(
TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016551-26.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR.a DAYANE DIAS DA SILVA

PACIENTE(S): MARCOS ANTUNES FOGACA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS ANTUNES FOGACA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de execução penal (SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015), por não ter analisado pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em cumprimento de pena decorrente de condenações por lesão corporal no ambiente doméstico, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação a pena unificada de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses e 15 quinze dias de reclusão - art. 129, § 9o, art. 155, § 4o, I, art. 180, todos do CP - (https://seeu.pje.jus.br).

A impetrante sustenta que haveria excesso de prazo [
“demora”
]

para apreciação do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre a
“3a (terceira) execução uma receptação no dia 16/09/2017”
e
“2a (segunda) execução um furto no dia 13/10/2017”
.

Requer a concessão da ordem para que seja aplicada a continuidade delitiva, unificadas as penas e outorgada liberdade ao paciente. Subsidiariamente, a
“substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com sua redução no percentual máximo previsto em lei”
(ID 101724991), com documento (ID 101724999).

Não houve pedido liminar (ID 102213489).

O Juízo singular prestou informações

(ID 105493966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Paciente que cumpre executivo de pena pelos crimes descritos no art. 129, § 9o, art. 155, § 4o, I, 180, § 3o, e art. 180, caput, todos do CP, art. 12 e art. 14 da Lei no 10.826/03 - inconformismo com o juízo de piso, arguida omissão, diante do não reconhecimento da continuidade delitiva - Pretensão formulada pelo impetrante encontram-se desprovidas de elementos comprobatórios, desprovidas de fundamentação, mera alegações - Não conhecimento da impetração - Impossibilidade de apreciação da matéria ventilada - Deficitária instrução do pedido vindicado - Ausência de cópia da própria decisão vergastada. Pelo não conhecimento da ação. - Pela denegação do mandamus
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 105493966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ -
“NÃO CONHECIMENTO”
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita o
“não conhecimento”
da impetração sob assertiva de “
deficiência da instrução”
pela
“ausência de cópia da própria decisão vergastada”
ID 105493966)
.

Todavia, o Juízo da Execução penal prestou informações, com detalhes da situação processual do paciente (ID 105493966).

Ademais, na
“aba”
de consulta pública do Sistema SEEU (https://seeu.pje.jus.br/seeu/processo/consultaPublica.do?actionType=iniciar) afigura-se possível a visualização de todos os processuais praticados no processo executivo (SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015).

Não bastasse,
a assertiva de demora na apreciação dos pedidos deduzidos pelo paciente [
reconhecimento da continuidade delitiva, unificação das penas, outorga de liberdade e substituição da pena de reclusão por detenção
] recomenda o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos da omissão impugnada afetam diretamente a liberdade do paciente.

Assim sendo,
“impõe-se o conhecimento do habeas corpus ainda que não se apresente devidamente instruído, haja vista a possibilidade de se suprir a deficiência, possibilitando-se assim a análise do constrangimento ilegal alegado”
(TJMT, HC no 97950/2013 - Primeira Câmara Criminal - 2.10.2013).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena unificada de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão decorrente de condenações por
lesão corporal no ambiente doméstico, furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e receptação unificada
.

Em 12.4.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]
5- Inicialmente, constata-se que o reeducando cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto, quando, em 13.11.2020, foi preso em flagrante pela prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal. 6- Sobre tal fato, sabe-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele, como incurso nas penas dos artigos 12 e 14, caput, da Lei n. 10.826/03 c.c. o artigo 61, I, c.c artigo 69, todos do Código Penal, nos autos de Ação Penal n. 1017259-65.2020.8.11.0015, tendo sido a denúncia recebida em 02.12.2020, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca.

7- Naqueles autos, o reeducando Marcos Antunes Fogaça foi condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e pena pecuniária de 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, caput da Lei n. 10.826/03 c.c o artigo 69 do Código Penal, nos termos da sentença condenatória acostada no movimento 173.2.

8- Desta forma, está comprovado que Marcos Antunes Fogaça durante o curso da execução da pena, mais precisamente em 12.11.2020, praticou falta grave, haja vista que o artigo 52, caput, da LEP, define como falta grave a prática de fato previsto como crime doloso, bastando tão somente a prática do ato no curso da execução para configurar falta grave, independente de trânsito em julgado. [...]

10- Ante o exposto, sem mais delongas, com fulcro no artigo 66, III, ‘b’, artigo 118, inciso I e artigo 52, “caput” todos da LEP, JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE DE EXECUÇÃO instaurado em desfavor do reeducando, e, por conseguinte, DECLARO a incidência da prática das faltas graves perpetradas pelo reeducando Marcos Antunes Fogaça, em 12.11.2020, consistentes na prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 14, caput da Lei n. 10.826/03.

11- Nesse diapasão, determino a regressão definitiva do reeducando Marcos Antunes Fogaça para o regime fechado. 12- Ademais, FIXO como marco inicial, para o cômputo de benefícios, o dia da última prisão do reeducando, qual seja, 12.11.2020. 13- Com relação ao disposto no artigo 127 da LEP, em que pese a reprovabilidade da conduta, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mostra-se como medida desproporcional ao caso, razão pela qual, DECLARO A PERDA de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos ou a remir até a data da prática da falta grave [...].”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015)

Em 12.5.2021, o órgão da Defensoria Pública interpôs Agravo de Execução Penal contra essa decisão (SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015).

Em 26.5.2021, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop apresentou as contrarrazões recursais
(SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015).

Em 13.8.2021, a impetrante requereu a o reconhecimento da continuidade delitiva, unificação das penas, “
substituição da pena de reclusão pela de detenção, sem aplicação de multa, com sua redução no percentual máximo previsto em lei”
e expedição de alvará de soltura (SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015).

Em 23.9.2021, o Juízo singular manteve a decisão agravada e ordenou
“vistas ao Ministério Público para que se manifeste a respeito do pedido realizado pela douta Defesa no mov. 199.1”
(SEEU 0007142-03.2018.8.11.0015).

Em 13.9.2021, a 3a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop manifestou-se contrariamente aos pedidos formulados pela Defesa (SEEU
0007142-03.2018.8.11.0015
).

Em 1o.10.2021, os autos foram conclusos ao Juízo da Execução Penal (SEEU
0007142-03.2018.8.11.0015
).

Em 4.10.2021, o
Recurso de Agravo em Execução Penal foi remetido a este Tribunal
, cujo decurso de prazo referente à decisão, na qual foi mantida a decisão agravada foi certificado em 26.10.2021 (SEEU
0007142-03.2018.8.11.0015
).

Pois bem.

O processo executivo está em regular tramitação e o Juízo da Execução Penal não analisou os pleitos deduzidos pelo paciente [
reconhecimento da continuidade delitiva, unificação das penas, outorga de liberdade e substituição da pena de reclusão por detenção
] por entender necessária a prévia manifestação do Ministério Público.

A dilação para análise dos referidos pedidos está justificada na efetivação de diligências relativas ao recebimento do Agravo de Execução Penal anteriormente interporto pelo paciente contra decisão na qual o regrediu ao regime fechado, razão pela qual não caracteriza desídia judicial (STJ, HC no 28.908/RJ - Relator: Min. José Arnaldo da Fonseca - 2.2.2004)

O processo está classificado, no Sistema SEEU, como prioridade por ser réu preso.

Nesse quadro, o processo executivo está em regular tramitação, além de estar classificado como prioridade, de modo que o
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para alterar a ordem da prestação jurisdicional, haja vista que será analisado após manifestação ministerial, em ordem cronológica (TJMT, HC NU 1014326-67.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.8.2020).

Destaca-se aresto desta e. Primeira Câmara Criminal:
“Não configurada a desídia ou demora injustificada do Juízo da Execução Penal na apreciação do pedido, inexiste constrangimento ilegal”
(TJMT, HC NU 1003503-68.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -12.4.2019).

Logo, não se identifica qualquer desídia judicial apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Enfim, os pleitos deduzidos neste HC [
reconhecimento da continuidade delitiva, unificação das penas, outorga de liberdade e substituição da pena de reclusão por detenção] exigem aferição da situação fático-jurídica do paciente e
encontram-se pendentes de análise pelo Juízo da Execução Penal (
SEEU
0007142-03.2018.8.11.0015
), de modo que a apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por
“supressão de instância”
(
TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020
).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021